Tribunal: TJMT
Processo: 1027296-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027296-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.629.803/0001-10 (AGRAVANTE), ALEXSANDRA PAULA MICHELS - CPF: 044.929.989-93 (AGRAVADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – ACESSO DE TERCEIRO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO EXECUTIVO E INTIMAÇÃO DIRECIONADA PARA ENDEREÇO APRESENTADO NA EXORDIAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 5o da Lei no. 11.419/2006.

Ademais, a teor do artigo 274, parágrafo único, do CPC, quando o exequente mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027296-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA

AGRAVADA:

ALEXSANDRA PAULA MICHELS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MONTREAL FOODS AGROINDUSTRIAL LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1002150-06.2023.8.11.0015, opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1017171-56.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
ALEXSANDRA PAULA MICHELS
, que validou a intimação dirigida ao endereço constante no processo executivo, bem como verificou
“que o advogado da exequente/embargada, Dr. Erli Henrique Garcia, tomou ciência da decisão que recebeu os embargos, proferida em 02/08/2023 (id. 125018896) ao acessar os presentes autos em 04/08/2023”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a ação ajuizada é fundada em inadimplemento quanto ao cumprimento de entregar coisa incerta consubstanciado em 10.800 sacas de milho.

Aduz que
“citada, a Executada/Embargante ALEXSANDRA PAULA MICHELS apresentou Embargos à Execução, alegando que a dívida encontra-se integralmente quitada, uma vez que o pagamento teria sido feito à pessoa de Rodrigo Takashi Watanabe de Barros, conforme Instrumento Particular de confissão e Quitação de Dívida (CTR no 001/2022)”
(sic).

Ressalta que
“em nenhum momento juntou o devido pagamento do título de crédito ao real credor, e nem se justificou por não faze-lo, opondo embargos apenas e tão somente informando que pagou a conta da MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI, para o senhor RODRIGO TAKASHI WATANABE DE BARROS”
(sic).

Registra que
“se o pagamento do título executado foi realizado a terceiro e, não existe prova nos autos de que ele é representante do credor, ou que o montante tenha sido revertido em proveito deste, não há que se falar em extinção do débito executado (art. 308 e 310 do Código Civil)”
(sic).

Assevera que “
A empresa MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI, não foi devidamente citada, e o “pressuposto advogado” não teve o prazo aberto para manifestação, pelo sistema... restando prejudicada a ampla defesa e o contraditório
” (sic).

Destaca que
“juízo de piso entendeu que a Embargada/Exequente foi devidamente intimada, tendo em vista a intimação do Advogado Erli Henrique Garcia, o que não pode prosperar, eis que este não detém poderes para receber citações em nome da Embargada, e que o prazo não constou em aberto para manifestação”
(sic).

Anota que
“conforme supra aduzido e pela análise dos autos, denota-se que o pedido merece provimento para reconhecimento da nulidade processual arguida pelo Embargado, já que é possível apurar que as publicações das decisões processuais não foram realizadas em nome dos advogados constituídos por ele”
(sic).

Ante o exposto, requer
“a reforma da r. decisão no intuito de RESTITUIR O PRAZO para a apresentação de sua defesa”
(sic) (Id. 190987674).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 01/12/2023, conforme decisão Id. 193515653.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
a Agravante (Embargada/Exequente) não possui sede no local apontado na exordial. Ou seja, mudou de endereço sem que houvesse qualquer comunicação ao juízo competente, deixando assim de atualizar seu endereço para recebimento de intimações
” (sic).

Afirma que o CPC dispõe que “
caso haja a alteração de endereço, esta deve ser comunicada ao juízo competente, sob pena de se tornar válida a intimação dirigida ao endereço que deixou de ser atualizado
” (sic).

Salienta que é válida a fundamentação do magistrado “
sobre a ciência do advogado da Embargada/Agravante, consoante consulta à aba “acesso de terceiros” do PJE, dado que o patrono acessou os autos em 04/08/2023
” (sic).

Dessa forma, defende que “
materialização do fenômeno processual da preclusão, que in casu resulta especialmente nos reflexos do mister da revelia
” (sic), razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso, determinando o desentranhamento da impugnação apresentada em 22/11/2023 (Id. 197961161).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 191090663.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a agravante
MONTREAL FOODS ALIMENTOS EIRELI
, ora agravante,
ajuizou a Ação de Execução para Entregar Coisa Incerta no. 1017171-56.2022.8.11.0015 em desfavor de
ALEXSANDRA PAULA MICHELS
, pleiteando a entrega de 10.800 sacas de milho, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida em Milho (CTR no. 120/2021), havido entre as partes.

A executada agravada opôs os Embargos à Execução, conforme processo no. 1002150-06.2023.8.11.0015, que foi recebido sem efeito suspensivo e determinada intimação da embargada agravante para apresentar impugnação aos embargos no prazo legal.

A primeira tentativa de intimação restou frustrada, pois o AR retornou com a informação “ausente”, certificando as tentativas em 04, 06 e 11/09/2023 (Id. 129675381). Na segunda tentativa por oficial de justiça, este certificou em 10/10/2023 que a sala comercial estava fechada/desabilitada (Id. 131622617).

Ato seguinte, a embargante agravada peticionou nos autos postulando para que fosse considerada válida a intimação da embargada agravante, sob o argumento de que ela não possui sede no local apontado na exordial.

Posteriormente, sobreveio a decisão agravada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“1. Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único do CPC, “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

2. No caso dos autos, verifico que
a parte embargada declinou o seu endereço no processo de execução como sendo Rua Dirson José Martini, Bairro Distrito Industrial no 1065, CEP: 78557-524, Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, no qual foram realizadas duas tentativas infrutíferas de intimação
.

3.
Depreende-se que o A.R. do id. 129675381 foi devolvido sem o devido cumprimento, ensejando a expedição do mandado de intimação do id. 130179333
.

4.
Ao cumprir o mandado, o oficial de justiça certificou que a sala comercial está fechada e desabitada, sendo que um morador do apartamento existente no piso superior informou que desconhece os requeridos e que ali atualmente funciona um alojamento
(id. 131622617).

5. Deste modo,
considerando que a embargada/exequente se mudou e não comunicou o novo endereço nos autos, deve ser considerada válida a intimação dirigida ao endereço constante no processo executivo
.

6. Ademais, em consulta à aba “acesso de terceiros” do PJE, verifico que o advogado da exequente/embargada, Dr. Erli Henrique Garcia, tomou ciência da decisão que recebeu os embargos, proferida em 02/08/2023 (id. 125018896) ao acessar os presentes autos em 04/08/2023 (art. 272, § 6o, do CPC e art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006).“
(Id. 132665889) (Grifos nossos).

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, sua pretensão recursal não merece acolhida, pelos fatos e fundamentos que nesta oportunidade passo a explicitar.

A norma processual não exige a citação do embargado, mas apenas sua ouvida em quinze dias, por intermédio de intimação do seu advogado para responder aos embargos.

Verifico que a decisão do juízo
a quo
é precisa no sentido de que
“[...] em consulta à aba ‘acesso de terceiros’ do PJE, verifico que o advogado da exequente/embargada, Dr. Erli Henrique Garcia, tomou ciência da decisão que recebeu os embargos, proferida em 02/08/2023 (id. 125018896) ao acessar os presentes autos em 04/08/2023
” (sic).

Em consulta ao processo de execução, observa-se que o Dr. Erli Henrique Garcia é o advogado que representa a ora agravante naquele feito para todos os atos processuais.

Ademais, nos termos do art. 5o da Lei no. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Segundo o parágrafo 6o do supracitado artigo, as intimações feitas nessa forma serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No mesmo sentido, a Resolução TJ-MT/TP no. 03, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Judiciário deste Estado, estabelece que a comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJE será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 e § 1o do art. 67, ambos da mencionada Resolução.

Desse modo, é válida a intimação feita pelo Portal Eletrônico, razão pela qual não há falar em nulidade, pois ocorreu o registro de ciência da decisão que recebeu os embargos, ao acessar os presentes autos em
04/08/2023
.

Nesse sentido, pertinente citar a previsão legal contida na Lei no. 11.419/2006:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO PJE –
ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUIDO NOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No processo eletrônico, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJe, mas também mediante o acesso do advogado aos autos do processo, conforme inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.409/2006, que dispõe: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”.
In casu, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade
.”
(TJ-MT - AI: 10066471120238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO
DO ADVOGADO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS –
ACESSO AO SISTEMA PJE
– INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – TESE DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O acesso do advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico
. Uma vez não verificado que o crédito, objeto dos autos, é autônomo e não guarda qualquer correlação com outros débitos ou, ainda, refinanciamento ou confissão de dívida, não há falar em operação “mata-mata” e novação de dívida.”
(TJ-MT - AC: 10125433120208110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPOSTA NULIDADE APÓS A SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE
– RECURSO NÃO PROVIDO 1.
Não há que se falar em nulidade quando o advogado do embargante comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE, de modo a tomar conhecimento do processo após a prolação da sentença, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo
. 2. Eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos.”
(TJ-MT - AC: 10250316920188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Além disso, sabe-se que é dever das partes e de seus procuradores declinar o endereço atualizado quando houver modificação temporária ou definitiva, sob pena de presumir-se válidas as intimações dirigidas ao endereço apresentado nos autos, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 274 do CPC,
litteris
:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigi das ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

O ordenamento jurídico dispõe que a intimação destinada ao endereço indicado na peça de execução deve ser presumida válida, quando carecer de comunicação ao juízo quanto a modificação de endereço.

O endereço indicado na inicial da execução é o mesmo para o qual foi confeccionado o mandado de intimação para impugnação dos embargos, de modo que não há falar em restituição de prazo para manifestação.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
- CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE -
MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO –
INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Evidenciado que houve mudança de endereço da autora, esta não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC
. O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos no’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.”
(TJ-MT 00151415120158110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024